Tribunal: TJDFT
Processo: 0728143-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728143-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: GRAZIELA DOS SANTOS ALVES FACHINI, KAROLINA DOS SANTOS ALVES ESPÓLIO DE: SONIA MARIA DOS SANTOS ALVES D E C I S Ã O Apelação - Recolhimento do Preparo - Deserção FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF interpôs Apelação em face de Sentença proferida pela Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual jugou procedentes os pedidos autorais. Constatado o protocolo do recurso sem o devido recolhimento do preparo recursal no ato de sua interposição, e, embora intimada regularmente para regularizá-lo, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 70494661), o prazo transcorreu "in albis" É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. No caso, a apelante interpôs recurso em 06/03/2025, sem o devido recolhimento do preparo (ID 70428224), sendo este realizado, de modo simples, somente em 11/03/2025 (ID 70428224). Por sua vez, a parte foi intimada a complementar o recolhimento, nos termos do art. 1007, § 2o, do CPC, tendo permanecido inerte. Por tais razões, não tendo sido regularizado o preparo após intimação da parte recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso pela deserção. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator